Tribunal: STF
Processo: ARE 1516811
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR ESTADUAL DA SECRETARIA DE FAZENDA ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE VERBAS PERMANENTES NA BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ESTADUAIS REGULAMENTADAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 13/94. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se os autos de demanda proposta por servidor público estadual, detentor de cargo público integrante dos quadros da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, visando a alteração da base de cálculo do terço constitucional de férias e do décimo terceiro salário por ele recebido, de forma a incluir os valores recebidos a título de Gratificação de Incremento da Arrecadação – GIA.



    (...)



    Destarte, enfatizada a natureza constitucional dos direitos discutidos na presente demanda e esclarecida qual a base de cálculo que deve ser levada em consideração para a correta apuração dos seus valores, a resolução do mérito discutido na presente demanda depende necessariamente da definição sobre a natureza da Gratificação de Incremento da Arrecadação, se permanente ou indenizatória, discussão esta que tem sido repetida em diversos processos não só no âmbito das Turmas Recursais, como, também, no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.



    (...)



    A Lei Complementar Estadual nº 62/2005, a qual dispõe sobre a reestruturação dos cargos da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, prevê no seu artigo 27 as vantagens remuneratórias devidas aos servidores estaduais pelo efetivo desempenho no cargo, incluindo dentre elas a Gratificação de Incremento à Arrecadação, a qual, por sua vez, foi disciplinada no artigo 28 do referido diploma legal, in verbis:



    (...)



    Assim, alterando o entendimento por mim adotado anteriormente, e com as devidas vênias aos posicionamentos contrários, entendo que não merece reparos a sentença proferida na origem, uma vez que a GIA deve ser incluída na base de cálculo dos direitos constitucionais discutidos nos autos. No mesmo sentido, cito como precedentes do TJ/PI os processos de nº 0800946-27.2021.8.18.0033, de Relatoria do Des. José Wilson Ferreira de Araújo Júnior, e o processo de nº 0802091-61.2020.8.18.0031, de Relatoria do Des. Oton Mário José Lustosa Torres.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente